Tribunal: TJES
Processo: 5003795-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3795-32
.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por negar provimento ao recurso, ressaltando que a
s provas
reunidas

demonstram que a decisão proferida pelo
PROCON Municipal de Vitória
nos autos do processo administrativo nº
0113.
007
.
660-8

é
,
em princípio,
nula, pois extrapol
ou

o
s limites da
reclamação e
ignorou o fato de que

todas
as reivindicações feitas pela consumidora
foram atendidas pela
embargante, bem como que

a multa arbitrada em
35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado por uma
reclamação
de
cobrança indevida de R$ 15,00 (quinze reais) em uma fatura de cartão de crédito
,
circunstância que autoriza a suspensão d
e
sua exigibilidade até o julgamento da ação que tramita
no

primeiro grau
,
não há que se cogitar a ocorrência de omissão ou erro de procedimento.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas no acórdão
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 17 de agosto 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003795-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3795-32
.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra o acórdão
proferido
p
or esta
Colenda
1
ª Câmara Cível que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
AVISTA S/A Administradora de Cartões de Crédito
contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória
de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente na suspensão da exigibilidade da multa
.

Sustenta que: (1) o acórdão embargado incorreu em omissão e
“erro in procedendo”
; (2) o processo administrativo que resultou na aplicação da multa impugnada pela embargada tramitou com a observância das normas legais; (3) agiu nos limites do seu poder de polícia no âmbito administrativo; e (4) o valor da multa foi fixado em conformidade com os parâmetros legais, sendo indevida a sua redução.

Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3795-32
.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia
:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. As provas reunidas demonstram que a decisão proferida pelo
PROCON Municipal de Vitória
nos autos do processo administrativo nº
0113.
007
.
660-8,
que impôs à agravante o pagamento de multa no valor de R$
35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
,
por
não
ter
comparecido
à segunda audiência
designada

é
,
em princípio,
nula, pois extrapol
ou

o
s limites da
reclamação e
ignorou o fato de que

todas
as reivindicações feitas pela consumidora
foram atendidas pela agravante
.

3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$
35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
,
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida de R$ 15,00 (quinze reais) em uma fatura de cartão de crédito, circunstância que autoriza a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento da ação que tramita no primeiro grau.

5. Recurso provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003795-3.2020.8.08.0000, Rel. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/06/2021 e publicado em 25/06/2021).

Verifica-se que o aludido acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, ressaltando que “a
s provas
reunidas

demonstram que a decisão proferida pelo
PROCON Municipal de Vitória
nos autos do processo administrativo nº
0113.
007
.
660-8,
que impôs à agravante o pagamento de multa no valor de R$
35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
,
por
não
ter
comparecido
à segunda audiência
designada

é
,
em princípio,
nula, pois extrapol
ou

o
s limites da
reclamação e
ignorou o fato de que

todas
as reivindicações feitas pela consumidora
foram atendidas pela agravante”
.

Averbou, ainda, que “a
multa administrativa
fixada no valor de
R$
35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
,

foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado por uma
reclamação
de
cobrança indevida de R$ 15,00 (quinze reais) em uma fatura de cartão de crédito
,
circunstância que autoriza a suspensão d
e
sua exigibilidade até o julgamento da ação que tramita
no

primeiro grau”
.

As alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
do agravo de instrumento
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Destarte
,
ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material [...] ”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15 [...]”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3795-32
.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por negar provimento ao recurso, ressaltando que a
s provas
reunidas

demonstram que a decisão proferida pelo
PROCON Municipal de Vitória
nos autos do processo administrativo nº
0113.
007
.
660-8

é
,
em princípio,
nula, pois extrapol
ou

o
s limites da
reclamação e
ignorou o fato de que

todas
as reivindicações feitas pela consumidora
foram atendidas pela
embargante, bem como que

a multa arbitrada em
35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado por uma
reclamação
de
cobrança indevida de R$ 15,00 (quinze reais) em uma fatura de cartão de crédito
,
circunstância que autoriza a suspensão d
e
sua exigibilidade até o julgamento da ação que tramita
no

primeiro grau
,
não há que se cogitar a ocorrência de omissão ou erro de procedimento.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas no acórdão
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.